Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749327-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NATHALYA ROBERTA ROCHA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissões quanto à fixação de honorários advocatícios, em favor da parte agravante, no agravo de instrumento, e quanto à devolução de valores penhorados em conta bancária da parte recorrente. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os fixou; e (ii) saber se a devolução de valores penhorados pode ser determinada por Instância Recursal. III – Razões de decidir 3. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 4. No caso, a jurisprudência do STJ entende que não cabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os fixou na origem. Além disso, verificou-se que a decisão proferida no acórdão vergastado não pôs fim ao processo principal, condição que afasta tal pedido. 5. Noutro giro, o pedido de devolução de valores penhorados deve ser dirigido ao juízo de origem, pois a Instância Recursal já exauriu sua competência decisória quanto ao agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, inclusive com a majoração na fase recursal. Aduz que o acórdão impugnado, ao extinguir a ação monitória e o cumprimento de sentença sem fixar honorários advocatícios, não observou a legislação, a jurisprudência e a doutrina sobre o tema. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe a prévia fixação de honorários na instância de origem, situação não verificada na espécie. (AgInt no AREsp n. 2.759.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020